Tribunal: CARF
Processo: 12259.001712/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.001712/2010-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MARINA BARRA CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação (fls. 91 a 96) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.004.773-7 (fls. 2 a 47), consolidado em 27/12/2006,
no valor de R$ 560.702,80, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e
para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.° 8.212/91, e daqueles
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/1999 a 07/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 55 e 56) que o lançamento foi realizado pelo
batimento dos valores informados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12259.001712/2010-83
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Impugnação às fls. 60 a 66.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
GFIP. ATO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço, nos termos dos arts. 22, I, II, III, 30, I, "b" e 94
da Lei n° 8212/91.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) é ato declaratório no qual o contribuinte confessa os valores
devidos à Previdência Social, ex vi arts. 32, IV, § 2° c/c art. 33, 7°, da Lei n° 8.212/91
c/c art. 225, IV, § 1°, Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte foi cientificada em 24/04/2007 (fl. 99) e apresentou recurso
voluntário em 24/05/2007 (fls. 103 a 109 e documentos às fls. 110 a 140) sustentando: a)
inexigibilidade do depósito recursal; b) que as guias anexadas ao recurso comprovam inexistir
diferença de contribuição a recolher quando confrontadas com as folhas de pagamento; c)
excesso de exação; d) erro material e retificação das guias que não importou em descumprimento
da obrigação principal.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito recursal
(fls. 143), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 144) e o contribuinte cientificado
em 19/10/2007 (fls. 148 a 156).
Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21 (fls. 160).
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da inexigibilidade de depósito recursal
A recorrente sustenta a inexigibilidade de depósito recursal para fins de
interposição e conhecimento do recurso voluntário.
O recurso voluntário teve seu seguimento negado por ausência de prova do
depósito recursal (fls. 143), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 144) e a
contribuinte cientificado em 19/10/2007 (fls. 148 a 156).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para
prosseguimento do recurso administrativo (fls. 160). Importa mencionar que, ainda que tenha
sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado do feito, em razão da edição da Súmula
Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/1999 a 07/2006 e a contribuinte foi cientificada em 04/01/2007 (fls. 57 e 58) do
crédito consolidado em 27/12/2006, no valor de R$ 560.702,80.
No Discriminativo Analítico do Débito (DAD) (fls. 5 a 20) consta a existência de
recolhimento antecipado de contribuições nas competências 01/1999 a 05/1999, o que atrai a
aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN e a conclusão de que tais competências estão
extintas por decurso do prazo decadencial.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao caso, as
competências 06/1999 a 11/2001 estão extintas em razão do decurso do prazo decadencial.
Outrossim, para as competências 12/2002 a 07/2006, independente da regra aplicável, não serão
atingidas pelo decurso do prazo decadencial.
As competências 12/2001, 01/2002, 04/2002 a 11/2002 não foram objeto de
lançado, conforme consta às fls. 8 e 9.
Para as competências 02/2002 e 03/2002, importa saber se houve algum
recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra aplicável e análise
da decadência. A depender da regra decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do
CTN), parte do lançamento poderá ser extinto por decurso do prazo decadencial.
Não consta nos autos se o contribuinte realizou o pagamento antecipado, ainda
que parcial, de outros valores considerados como devidos nas competências 12/2001 a 11/2002,
mesmo que relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste lançamento.
O contribuinte, por sua vez, anexou aos autos documentos que comprovam
recolhimentos nas competências 02/2002 e 03/2002 (fls. 139 e 140).
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Original